Tribunal: TJDFT
Processo: 0703797-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.PASEP. ATUALIZAÇÃO. SALDO DE CONTA INDIVIDUAL. CÁLCULOS DO AUTOR QUE NÃO OBSERVARAM AS REGRAS LEGAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Os índices de atualização do saldo das contas PASEP são determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, por intermédio da edição de Resoluções anuais, disponíveis na página da internet da Secretaria do Tesouro Nacional.
2. In casu, a planilha elaborada por perito particular não congrega com os parâmetros extraídos do site Secretaria do Tesouro Nacional, remanescendo, pois, imperativa a conclusão do magistrado sentenciante sobre a improcedência dos pedidos vertidos na exordial.
3. Recurso conhecido e não provido.